Tribunal: STF
Processo: HC 105735
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional sempre que a liberdade de ir e vir do cidadão haja sido alcançada, quer ante expedição de mandado de prisão quer, com maior razão, quando cumprido este último.



    DENÚNCIA – RECEBIMENTO – REGÊNCIA. O recebimento da denúncia fica sujeito à legislação vigente à época.